Tribunal: TJMT
Processo: 1046064-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046064-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCY CAMARGO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 241.105.741-53 (APELANTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de irregularidades na conta vinculada, reconhecendo-se a aplicação correta dos índices oficiais, a ausência de prova de má gestão bancária e o valor irrisório do saldo apurado (R$ 0,84).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de determinação judicial de exibição de documentos relativos a saques não comprovados no laudo pericial;

(ii) saber se a existência de lançamentos não documentados e divergência na correção monetária autoriza a reforma da sentença, com reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e consequente indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é regularmente produzida, com participação das partes, sem insurgência específica quanto à complementação do laudo, sendo a insurgência posterior e genérica.

4. Segundo o Tema 1.300 do STJ, incumbe ao participante comprovar irregularidade em saques via crédito em conta ou folha de pagamento, o que não ocorreu nos autos.

5. Quanto aos lançamentos sob a rubrica de saques em caixa sem documentação, ainda que afastados, o valor remanescente apurado continuaria ínfimo, não justificando reforma da sentença por ausência de interesse processual útil.

6. A perícia técnica confirmou a conformidade dos lançamentos com os critérios legais e a ausência de dano material relevante. A divergência pontual de 10,2162% no índice de 1987 foi considerada e corrigida no laudo, resultando em saldo inexpressivo.

7. Inexistente ato ilícito ou falha relevante na prestação do serviço, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DELCY CAMARGO DE OLIVEIRA MENDES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Cobrança Cotas do Pasep c/c Danos Morais” (Proc. no 1046064-42.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não restou demonstrada falha na administração da conta PASEP, uma vez que a perícia contábil constatou a regularidade dos índices de atualização aplicados, apurando saldo residual ínfimo (R$ 0,84), o que afastaria o interesse processual útil, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 328937917).

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem determinar a exibição, pelo banco recorrido, das autorizações e comprovantes relativos a 13 lançamentos a débito não comprovados identificados no laudo pericial, o que teria violado os arts. 6o, 10, 370 e 400 do CPC, bem como o art. 6o, VIII, do CDC.

Aduz que, tratando-se de relação de consumo, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade de todos os débitos lançados na conta PASEP, especialmente porque detém a guarda exclusiva da documentação, sendo indevida a manutenção dos lançamentos sem prova sob o argumento de inexistência de comando judicial específico.

No mérito, defende que o próprio laudo pericial reconheceu divergência técnica relevante, consistente na aplicação de percentual 10,2162% a menor sobre o saldo de 1987, bem como a existência de débitos não comprovados, circunstâncias que, se devidamente reprocessadas com a exclusão dos lançamentos irregulares, poderiam alterar substancialmente o resultado apurado.

Assevera, ainda, que, reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de comprovação dos saques e na resistência injustificada do banco em exibir documentos essenciais, resta configurado o dano moral indenizável, por violação à segurança e à confiança legítima do consumidor em serviço essencial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, mediante exibição dos documentos e complementação pericial, ou, subsidiariamente, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a irregularidade dos débitos não comprovados, com condenação do banco à restituição dos valores, à indenização por danos morais e à inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 328937919).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a inaplicabilidade do CDC, a regularidade da gestão da conta e a correta extinção do feito pela ausência de interesse de agir em razão do valor ínfimo da causa (cf. Id. no 328937923).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Delcy Camargo de Oliveira Mendes contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

A autora, servidora pública aposentada, alegou que, ao solicitar o saque do saldo de sua conta vinculada ao PASEP, surpreendeu-se ao constatar que referida conta encontrava-se zerada. Sustentou haver irregularidades tanto na preservação dos valores quanto na aplicação dos índices de atualização monetária e dos juros legais. Apresentou cálculos próprios, nos quais estimou haver saldo de R$ 15.373,90 a título de danos materiais, além de pleitear indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a prescrição da pretensão.

No mérito, defendeu a regularidade dos lançamentos realizados na conta vinculada ao PASEP, dizendo que os débitos decorreram de saques regularmente realizados mediante crédito em conta, pagamento em caixa ou por folha de pagamento, conforme disciplinado pela legislação específica. Impugnou os cálculos apresentados pela parte autora, por não observarem os índices oficiais aplicáveis.

Foi realizada perícia contábil, cujo laudo concluiu que: (i) os índices praticados pela instituição financeira a partir de 1988 estão em conformidade com os índices oficiais de atualização; (ii) não foram localizadas determinações judiciais para eventual alteração dos índices de reajuste; (iii) dos 27 lançamentos a débito realizados na conta PASEP, foram apresentados documentos que comprovam o recebimento de 14 deles, não tendo sido disponibilizados documentos para conferência dos demais; (iv) por inexistir comando determinando o afastamento dos lançamentos a débito, tais lançamentos foram mantidos; (v) foi observado que sobre o saldo de 1987 o percentual aplicado foi 10,2162% a menor que o determinado no índice oficial; (vi) frente à divergência encontrada, o saldo inicial de 1987 foi evoluído com base nos índices oficiais, sendo apurado saldo remanescente de R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) posicionado em dezembro de 2014 em favor da requerente.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da atuação do banco e a ausência de interesse processual dada a inexpressividade do valor apurado.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo a quo:

(...)

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados, não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado (R$ 15.373,90).

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor era ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, e por haver transcorrido vários anos de rendimentos.

Neste particular, verifica-se que fora realizada perícia contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O laudo pericial concluiu que (ID. 205329904):

“I. Os índices praticados pela instituição financeira, a partir de 1988, estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor;

II. Não foram localizadas determinações judiciais para eventual alteração dos índices de reajuste praticados sobre o saldo da conta PASEP;

III. Em análise aos valores deduzidos da conta PASEP, constatou-se que dos 27 (vinte e sete) lançamentos a débitos realizados na conta PASEP, foram apresentados nos autos documentos que comprovam o recebimento de 14 (quatorze) deles, os demais não foram disponibilizados os documentos para conferência;

IV. Por inexistir comando determinando o afastamento dos lançamentos a débitos, tais lançamentos foram mantidos;

V. Foi observado que sobre o saldo de 1987 o percentual aplicado foi 10,2162% a menor que o determinado no índice oficial;

VI. Frente a divergência encontrada, o saldo inicial de 1987 foi evoluído com base nos índices oficiais e com aplicação da conversão de moeda vigente, sendo apurado saldo remanescente de R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) posicionado em dezembro de 2014 em favor do requerente.”

Isto é, o laudo, de cunho preciso e imparcial, confirma que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados corretamente, apontando apenas um valor irrisório de R$ 0,84. Portanto, evidente que foram obedecidos todos os parâmetros do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), inclusive, com o expert informando sua metodologia utilizada no que toca ao cálculo da valorização das contas individuais.

Ainda que se reconheça o direito à correção adequada dos valores depositados, o princípio da razoabilidade impõe limites à pretensão indenizatória, especialmente quando o valor a ser reparado é inexpressivo e não representa nenhum prejuízo relevante à esfera patrimonial da parte requerente.

Na análise dos autos, observa-se que o valor apurado no laudo pericial (R$ 0,84) é irrisório diante do montante pleiteado na inicial (R$ 15.373,90), evidenciando uma desproporção clara entre o pedido indenizatório e o efetivo prejuízo comprovado.

Nessas circunstâncias, tem-se entendido que o Poder Judiciário não deve ser mobilizado para reparar prejuízos de valor insignificante, sobretudo quando não há repercussão concreta que justifique a atuação judicial.

É importante destacar que a crítica não se dirige às chamadas “ações de pequeno valor”, mas sim àquelas de “valor ínfimo”, em que há manifesta desproporção entre o custo do processo e o valor do crédito, o que compromete a utilidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, em caso análogo, no RE 247.995, julgado em 14/09/1999, pela 1a Turma, sob a relatoria do Ministro Moreira Alves. Na ocasião, decidiu-se que: “Inexiste ofensa ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição), porque a falta de interesse de agir decorrente da desproporção entre o custo da execução e o benefício dela não se aplica às execuções de valor que não seja diminuto. (...) A relação custo-benefício é de tal forma desproporcional, na cobrança de valores ínfimos, que não traduz a utilidade exigida como parte do binômio formado pelo interesse de agir, pois deixa de trazer à exequente o proveito econômico visado.” (RTJ 171/1070-1071).

(...)

Diante disso, verifica-se a ausência de interesse processual útil, uma vez que o valor pleiteado é desproporcional ao custo da demanda e o proveito econômico pretendido.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu não deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, visto que a perícia judicial demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS /PASEP, razão pela qual não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do não acolhimento do pedido de exibição de documentos relativos a saques antigos e da não aplicação da inversão do ônus da prova. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a irregularidade dos débitos, afastar a tese de valor ínfimo e condenar o apelado aos danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega que o juízo de primeiro grau deveria ter determinado a exibição de comprovantes de 13 débitos antigos apontados no laudo pericial como não documentados, bem como aplicado a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

No caso, não assiste razão a ora apelante.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos, a prova pericial foi devidamente determinada pelo juízo a quo, sendo oportunizada a manifestação das partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Contudo, observo que após a apresentação do laudo pericial, as partes não manifestaram insurgência específica quanto aos cálculos apresentados, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de exibição de documentos e inversão do ônus da prova.

A autora, ora apelante, não impugnou especificamente os lançamentos referentes a saques em caixa sem comprovação documental, nem requereu expressamente a complementação do laudo pericial para reprocessamento da conta PASEP excluindo tais lançamentos. Apenas após a prolação da sentença, em sede recursal, é que a apelante passou a questionar a regularidade desses lançamentos.

O laudo técnico apresentado é claro, minucioso e suficientemente fundamentado, contendo análise detalhada dos lançamentos constantes nos extratos da conta PASEP da autora, cotejo com os critérios legais de atualização e manifestação quanto à origem dos lançamentos sob rubricas típicas do convênio FOPAG.

Ademais, o valor apurado pelo perito (R$ 0,84), mesmo considerando todos os lançamentos como regulares, é manifestamente irrisório, não justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção de prova que, ao final, não alteraria substancialmente o resultado do julgamento.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a prova requerida pela autora não detém potencial para modificar o resultado da demanda, além de não ter havido insurgência específica quanto ao conteúdo do laudo pericial apresentado.

Nesse sentido, em caso análogo, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO, DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA – PERÍCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS E DOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS OFICIAIS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP – PLEITO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS POR METODOLOGIA PARTICULAR – INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TJLP – APLICAÇÃO COM FATOR DE REDUÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa quando o perito judicial responde de forma objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes, inexistindo vício técnico relevante ou omissão significativa a ensejar a repetição da prova pericial.

O laudo pericial elaborado nos autos demonstrou que os valores da conta vinculada ao PASEP da parte autora foram atualizados conforme os critérios legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não se verificando qualquer irregularidade nos lançamentos bancários.

A pretensão de aplicar metodologia de valorização mais benéfica à autora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não prevalece frente à normatização específica que rege a atualização das cotas do PASEP, tampouco pode se sobrepor aos critérios definidos por autoridade competente.

O uso de rubricas como “PGTO FOPAG”, “CRED. REND.” e correlatas nos extratos da conta vinculada representa procedimento usual e legítimo para o repasse dos rendimentos anuais ao servidor público, sendo ônus da parte autora a demonstração de ilicitude, ônus esse não satisfeito.

Ausente demonstração de ilicitude, desfalque ou prática lesiva na gestão da conta PASEP, inexiste fato jurídico apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais.

(N.U 1001091-17.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

No mérito, verifico que o laudo pericial constatou que os índices praticados pela instituição financeira a partir de 1988 estavam em conformidade com os índices oficiais de atualização indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS-PASEP divulgados pelo Conselho Diretor. Apenas foi identificada divergência de 10,2162% a menor no saldo de 1987, o que resultou em saldo remanescente de R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) em favor da autora, posicionado em dezembro de 2014.

A questão central diz respeito à distribuição do ônus da prova em ações que contestam saques em conta individualizada do PASEP, matéria que foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.300, que fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.".

Analisando o laudo pericial, observa-se que, dos 27 lançamentos a débito realizados na conta PASEP da autora, 17 foram registrados sob a rubrica “Pgto Rendimento FOPAG / Cred Rend – Folha Pgto”, 5 sob a rubrica “Pgto Rendimento CC”, e os demais 5 sob as rubricas “AS Paga” e “Pgto Rendimento Caixa”. Dentre os 13 lançamentos que não foram acompanhados de documentação comprobatória, alguns correspondem a saques em caixa e outros a crédito em conta corrente ou pagamento por folha de pagamento.

De acordo com a tese fixada no Tema 1.300 do STJ, o ônus de demonstrar a irregularidade dos saques efetuados por meio de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento recai sobre o participante, sendo incabível, nesses casos, a inversão do ônus da prova. Já quanto aos saques em caixa realizados nas agências do Banco do Brasil, o ônus probatório cabe ao réu.

No caso em análise, verifica-se que a maioria dos lançamentos sem documentação refere-se a crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento. Assim, competia à autora demonstrar sua irregularidade, o que não foi feito. Como não há prova de que tais valores não tenham sido devidamente creditados em sua conta corrente ou pagos em sua folha de remuneração, devem ser considerados regulares.

Quanto aos lançamentos relacionados a saques em caixa sem documentação comprobatória, ainda que considerados irregulares, o saldo remanescente continuaria sendo irrisório, não sendo suficiente para justificar a reforma da sentença.

O fundamento de “valor ínfimo”, utilizado na sentença, revela-se adequado ao caso concreto, uma vez que o montante apurado pelo perito (R$ 0,84) mostra-se manifestamente desproporcional ao custo da demanda e ao valor da causa informado na inicial (R$ 30.373,90). Mesmo que fossem desconsiderados os lançamentos de saques em caixa sem comprovação documental e corrigida a divergência referente ao saldo de 1987, o resultado financeiro continuaria sendo insignificante.

O princípio da razoabilidade, invocado pelo juízo de origem, impõe limites à pretensão indenizatória, especialmente quando o valor a ser reparado é inexpressivo e não representa prejuízo material relevante.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 247.995, de relatoria do Ministro Moreira Alves, publicado em 14/09/1999, já firmou entendimento no sentido de que:

“A relação custo-benefício é de tal forma desproporcional na cobrança de valores ínfimos, que não traduz a utilidade exigida como parte do binômio formado pelo interesse de agir, pois deixa de trazer à parte autora o proveito econômico visado.”

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não há como acolhê-lo. A pretensão indenizatória exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, elementos que não se fazem presentes nos autos.

A prova pericial afastou a alegação de má gestão, demonstrando que a instituição financeira observou as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Inexistente ato ilícito, não há falar em obrigação de indenizar.

Ainda que se cogitasse uma pequena divergência na aplicação de índice de correção, tal fato, isoladamente, não configura lesão a direito da personalidade, tratando-se de situação que não se reveste de gravidade suficiente para ensejar reparação moral.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, a improcedência dos pedidos de indenização é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026